Tribunal: TJES
Processo: 0008708-75.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008708-75.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO VENANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri, dotada de efeito devolutivo restritivo, o conhecimento do recurso limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões recursais.

2.
A fixação da pena-base não deriva de um cálculo simplesmente aritmético, estando o julgador livre para, respeitado o livre convencimento motivo, encontrar o
quantum
de pena necessário a suficiente à adequada reprovação da conduta.

Penas-base adequadas.

3.
A vetorial conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.

4.
Afora a premeditação – capaz de ensejar a valoração negativa da
culpabilidade,
– as circunstâncias do delito a conduta social do agente - conhecido como pessoa perigosa no bairro -, justificam a elevação da pena base.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008708-75.2017.8.08.0024

APELANTE: THIAGO VENANCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Thiago Venâncio
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que considerou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP
, condenando-o à pena de
21

anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

O apelo se limita a suscitar o excesso na
fixação da pena-base
, notadamente em razão da ausência de fundamentação.

Cuidando-se de decisão emanada do Tribunal do Júri,
encontra-se esta Corte limitada aos pontos de irresignação trazidos no apelo.
Nesse sentido é a lição do
Superior Tribunal de Justiça:

Tratando-se de apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri, dotada de efeito devolutivo restritivo, o conhecimento do recurso limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões recursais, não sendo devolvido ao Tribunal de 2º Grau o conhecimento amplo da matéria. Inteligência da Súmula 713/STF. Precedentes. (STJ HC 179.209/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)

Pelo que consta da exordial, no
dia 21 de outubro de 2016, na Rua Luiz Wagner do Conceição, nº 41, bairro Maria Ortiz, município de Vitória, o recorrente e um comparsa ceifaram a vida de Edgar Mariano dos Santos, mediante disparos de arma de fogo. Ainda como narra o MP, o delito foi praticado em meio a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região, sendo a vítima executada no momento em que flagrada comercializando entorpecentes.

Não havendo indagação acerca do veredito emitido pelo Tribunal Popular do Júri, passo ao exame da
dosimetria
.

É relevante anotar, nesse ponto, que
a fixação da pena-base não deriva de um cálculo simplesmente aritmético
, estando o julgador livre para, respeitado o livre convencimento motivo, encontrar o
quantum
de pena
necessário a suficiente à adequada reprovação da conduta.

Para o STJ, “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente,
mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016)

Na espécie, embora a
personalidade
tenha sido abordada de forma inidônea –
atos infracionais
não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar
personalidade
voltada para a pratica de crimes ou má conduta social
(HC n. 663.705/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022) -
, as
demais circunstâncias
justificam a fixação da pena base no patamar estabelecido.

Afora a
premeditação
do agente – capaz de ensejar a valoração negativa da
culpabilidade
, diante do
grau de reprovabilidade da conduta que extrapola tipo penal
– há informações acerca da
conduta social
que justificam a elevação da pena base.

Não é de mais lembra, “a vetorial
conduta social
corresponde ao
comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade
, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (AgRg no REsp n. 1.960.385/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Na espécie, os autos registram que o recorrente
é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida
, fundamentação válida para a exasperação da basilar.

Na mesma medida, as
circunstâncias
do crime são bastante negativas, tendo a sentença registrado que “
a vítima implorou por sua vida antes de ser morta, gritando ao réu para que interrompesse a sua conduta criminosa, tendo o acusado pulado o muro de duas residências e assassinado o ofendido dentro da residência de uma família
”. Registra-se ainda, a informação de que o corpo da vítima foi encontrado atrás de bicicletas, em posição de cócoras
.

Portanto,
a pena-base de 21 anos de reclusão encontram-se devidamente justificadas pelas
circunstâncias

judiciais
,
quantum
bastante razoável se consideradas as balizas legais fixadas
entre 12 e 30 anos de reclusão.

Na segunda fase, anotou-se a
atenuante da menoridade relativa

e agravante referente a
recurso que dificultou a defesa da vítima
, as quais foram adequadamente
compensada
s.

Não havendo causas de aumento e de diminuição,
correta a pena definitiva, em 21 anos de reclusão
.

A teor do artigo 33, §2º, alínea “c”, do CP,

correta a imposição do
regime inicialmente fechado.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto exarado pelo preclaro relator, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso.